Tribunal: TJDFT
Processo: 0739874-28.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0739874-28.2023.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: JOSE FERNANDES MAIA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração (ID. 54565203) opostos pelo Distrito Federal contra o acórdão prolatado por esta Turma (ID. 54400788) que deu provimento ao Recurso Inominado para determinar que o embargante providencie consulta em geral, no prazo de 30(trinta) dias, sob pena de multa diária. O embargante pretende, em seu recurso, a exclusão da multa imposta e, subsidiariamente, a substituição por sequestro de valores. Contrarrazões apresentadas, 54795223. A consulta foi agendada para o dia 25/01/2024, porém o embargado afirmou que já havia efetuado o procedimento às próprias custas (ID. 55015376, p. 2, e 55057750). Manifestação ministerial pelo conhecimento e não provimento do recurso, ID. 55315678. Decido. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material, não possuindo condão de revisitar matéria já analisada. Em análise dos pressupostos de admissibilidade, entendo que a marcha processual deve ser imediatamente interrompida, sem incursão no mérito, haja vista a ausência de interesse recursal, que é determinado pela presença do binômio utilidade/necessidade, que somente se concretizam quando postulados por meio da via processual adequada aos seus fins. A falta de interesse processual é constatada quando não estão presentes seus requisitos, ou seja, o recorrente deve demonstrar a sua sucumbência, combatendo a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica de maneira específica (princípio da dialeticidade). Caso contrário, não há necessidade ou utilidade do uso do recurso. No presente caso, o acórdão fixou multa diária como forma de se combater eventual inadimplemento do embargante no cumprimento da decisão, conforme art. 52, inc. V, da Lei 9.099/95, aplicada subsidiariamente aos Juizados Especiais da Fazenda Pública. No entanto, tendo em vista a perda superveniente do objeto de cumprimento do acórdão, pois a consulta já foi realizada, não há utilidade ou necessidade no julgamento dos presentes embargos de declaração que visam debater sobre medidas coercitivas para fazer cumprir as decisões judiciais. Dessa forma, o recurso não se mostra necessário ou útil ao fim a que se destina, considerando que não há interesse do embargado no cumprimento da decisão por perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso diante da ausência de interesse recursal, nos termos do art. 11, XIII, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Sem condenação em custas e honorários. Intimem-se. Preclusa esta decisão, retornem os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito